Tribunal: TJPA
Processo: 0810806-89.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810806-89.2022.8.14.0401

APELANTE: CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. estelionato majorado. continuidade delitiva. fraude mediante promessa de investimento financeiro com lucro imediato. dolo direto comprovado. fraude estruturada. compensação entre confissão espontânea e reincidência. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71 do CP), à pena de 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa. O recurso busca a absolvição, sob alegação de negativa de autoria, ausência de dolo e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da reincidência, o reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a agravante.

2.Os fatos narrados na denúncia revelam esquema fraudulento reiterado, estruturado com promessas de investimentos com lucros imediatos, que induziam as vítimas em erro mediante devoluções parciais iniciais e, posteriormente, inadimplemento doloso, uso de empresas de fachada e cheques sem fundo.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes da autoria e do dolo específico da ré para manter a condenação; (ii) é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

4. Conjunto probatório harmônico e robusto, composto por depoimentos convergentes das vítimas e confissão judicial da ré, confirma a existência de fraude reiterada e estruturada, caracterizando o crime de estelionato. 5. A confissão judicial da ré foi utilizada como elemento de convencimento do juízo, devendo ser reconhecida como atenuante (Súmula 545/STJ). 6. Diante da inexistência de multirreincidência, é cabível a compensação integral da confissão com a reincidência (Tema 585/STJ).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e promover sua compensação integral com a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. Mantida a condenação e o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: 1. “É legítima a condenação por estelionato quando comprovada, por prova oral e documental consistente, a existência de fraude estruturada, com dolo preordenado e obtenção de vantagem ilícita mediante induzimento em erro.” 2. “A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é admissível nos termos do Tema 585/STJ, quando inexistente multirreincidência.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput; 65, III, "d"; 61, I; 64, I; 68; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; Tema Repetitivo 585; AgRg no HC 818.673/SC; HC 957.092/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação penal interposta por CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, que a condenou nas sanções do art. 171,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto
, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Consta da denúncia que (ID 31100540):

“Consta do Inquérito inaugurado pela portaria nº 00005/2022.100223-0 que os denunciados, CHRISTIANE ALBUQUERQUE CAMURÇA, YONARA ALBUQUERQUE CAMURÇA e RAGNAR OGDEN TADZIO FLEURY, em unidades de desígnios, incorreram na prática dos crimes previstos no art. 171, caput c/c o art. 288, todos do CP, em desfavor das vítimas RAIONILVA PONTES, SANDRO FONSECA FERREIRA, CARLA PONTES BARBOSA, BRUNO FABRICIO BRASIL SERIQUE, ELIANA DOS SANTOS AQUINO e EDILMA MARIA PANTOJA DA SILVA. Restou apurado que, a vítima RAIONILVA foi convidada pela denunciada CRHISTIANE para participar de um investimento em uma das lojas de confecções, empresa que segundo ela era bastante próspera, com clientes fixos e não haveria riscos. Com base nessa promessa, a vítima no dia 17/02/2022, “investiu” a quantia de R$ 4.000,00 [quatro mil reais] no empreendimento de CHRISTIANE, que afirmou que em uma semana, devolveria o valor com acréscimo de juros de 40%. Como parte do plano para adquirir a confiança da vítima e mantê-la em erro, passado uma semana, recebeu o retorno do investido no valor de R$ 5.600,00 [cinco mil e seiscentos reais].

Ocorre que, a vítima repetiu a operação, no dia 22/02/2022, realizou diversos aportes, porém, destes não houve mais devolução dos valores, resultando no prejuízo de aproximadamente R$ 44.780,00 [quarenta e quatro mil setecentos e oitenta reais]. Os valores foram transferidos, via Pix, chave gioccondaDM@gmail.com, agencia 1569, conta 9917-9, banco Itaú, CNPJ n.º 40.138.560/0001-21, em nome de GIOCONDA MODA EIRELI, de titularidade da segunda denunciada, YONARA, irmã da Denunciada CHRISTIANE. Todavia, não há comprovantes individualizados, pelo fato da vítima RAIONILVA realizar as operações em conjunto com os valores que eram remetidos a conta dela por PAULO ROBERTO MOREIRA SANTOS e demais colegas de trabalho, conforme se verá a seguir.

Ademais, segundo RAIONILZA, CHRISTIANE apresentou cheques que supostamente, relativos a devolução dos valores que ela investiu, mas todos os títulos de crédito retornaram por estarem desprovidos de fundos, os quais eram referentes a conta de uma segunda empresa de YONARA, qual seja VK DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA.

Consta dos autos que SANDRO FONSECA FERREIRA, outra vítima esclareceu que, por intermédio de RAIONILVA, primeira vítima, foi convencido a realizar investimento com CHRISTIANE, de modo que, com os diversos depósitos efetuados, sofreu um prejuízo no valor de R$ 46.500,00 [quarenta e seis mil e quinhentos reais], que também foi depositado na supracitada conta da irmã de CHRISTIANE. Outrossim, a terceira vítima, CARLA PONTES BARBOSA, filha de RAIONILVA, após sua genitora informa-la que realizava investimentos com CHRISTIANE com juros 60%, se interessou pela proposta e efetuou o empréstimo de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para sua genitora, quantia esta que foi destinada a conta da denunciada YONARA. Após receber o valor CHRISTIANE ofereceu nova proposta com juros de 100%. Diante disso, CARLA BARBOSA transferiu a quantia de R$ 1.000,00 [um mil reais] para a referida conta, mas CHRISTIANE pediu mais valores. E assim, no dia 16/02/2022, CARLA passou no seu cartão de crédito o valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais] por meio de um link fornecido pela Denunciada CHRISTIANE. Assim, recebeu o valor de 2.000,00 [dois mil reais] referente aos juros. Entretanto, CHRISTIANE com uma nova proposta de juros de 100% sobre o valor investido, fez com que CARLA transferisse o valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], mas não pagou CARLA no dia combinado.

A quarta vítima, BRUNO FABRICIO BRASIL SERIQUE, objetivando dos supostos benefícios que as outras vítimas auferiram, no dia 16/02/2022 depositou a importância de R$ 14.000,00 [quatorze mil reais] e posteriormente a quantia de 5.000,00 [cinco mil reais] na conta da segunda Denunciada [YONARA], pois CHRISTIANE informou que exportava roupas cotadas na moeda norte americana, isto é, em dólares e pagaria 100% de juros aos investidores. Certo que os ganhos aumentariam, no dia 24/02/2022, BRUNO fez mais um investimento e transferiu R$ 5.000,00 [cinco mil reais] para a conta de RAIONILVA com a promessa de retorno do investimento no prazo de 10 dias. Tendo no caso de BRUNO fornecido cheques sem provisão de fundos em nome da empresa VK DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA, assim, ludibriou a vítima, que acreditou que ela de fato efetuaria o pagamento pelo investimento, o que não ocorreu.

Por fim, a quinta vítima ELIANA DOS SANTOS AQUINO, com a mesma proposta de investimento com juros de 100% sobre o valor investido feita por CHRISTIANE, realizou vários pagamentos, que correspondem ao total de R$ 30.450,00 [trinta mil quatrocentos e cinquenta reais] na conta de RAIONILVA que era destinado a conta de YONARA, sendo de igual modo, a sexta vítima, EDILMA MARIA PANTOJA DA SILVA, que informou que no primeiro investimento com depósito efetuado na conta de RAIONILVA, o qual foi posteriormente destinado à conta de YONARA. De início obteve sucesso, porém, na segunda operação efetuada da mesma forma, no dia 23/02/2022, com deposito de R$ 5.500,00 [cinco mil e quinhentos reais], não teve retorno de seu investimento.

Oportuno esclarecer que a conduta da Denunciada CHRISTIANE ALBUQUERQUE caracteriza o delito estelionato, posto que mediante propostas de investimentos, fazia com que as vítimas efetuassem pagamento por meio de depósitos que eram remetidos à conta da denunciada YONARA, que de acordo com o apurado ao longo da investigação, a empresa constituída no CNPJ n.º 40.138.560/0001-21, tem como proprietária a própria YONARA ALBUQUERQUE CAMURÇA, que após diligências, via celular ela se apresentou espontaneamente a equipe policial.

Perante a autoridade policial, a denunciada YONARA ALBUQUERQUE CAMURÇA negou os fatos. Informou que nunca aplicou nenhum golpe, apenas emprestou seus dados pessoais para sua irmã, a denunciada CHRISTIANE e seu esposo RAGNAR, para eles administrarem as empresas GIOCONDA e VK, uma vez que não reside em Belém há vários ano, bem como nada ter a ver com o caso em comento, visto que apenas a pedido da irmã, outorgou poderes, por meio de procuração publica a CHISTIANE e RAGNAR, para que eles tivessem total controle da empresa, sem necessitar consultá-la previamente, todavia, ressaltou saber que sua irmã estava em débito com várias pessoas em Belém. Ao ser interrogada, a denunciada CHRISTIANE ALBUQUERQUE CAMURÇA confessou a prática delitiva, assim como corroborou com a versão apresentada por YONARA, ao afirmar que ela não participou dos golpes praticados contra as vítimas e que cedeu os dados para a abertura da empresa de boa-fé. Reiterou ainda que YONARA não tinha acesso aos cartões, tampouco a qualquer negócio realizado em nome da empresa.”

Em suas
razões
(ID 31100816) a defesa postula a
absolvição da apelante
com base na
negativa de autoria
,
ausência de dolo
ou
insuficiência de provas
, nos termos dos incisos III, IV e VII do art. 386 do CPP.

Subsidiariamente
, pede o
afastamento da agravante da reincidência
, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, em razão do decurso de mais de 13 anos entre os fatos e a nova infração, além do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) e sua
compensação integral com a agravante da reincidência
, nos termos da Súmula 545 e do Tema 585 do STJ e, por consequência, a
fixação do regime aberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 31100819) o Ministério Público pugna
pelo desprovimento do recurso.

Nesta Superior instância, o d. Procurador de
Justiça Hamilton Nogueira Salame
se manifesta pelo:
“CONHECIMENTO, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso de CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURCA, nos termos acima esposados.”
(Textual) (ID 32865339)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cinge-se o presente recurso à insurgência da acusada
CHRISTIANE DE ALBUQUERQUE CAMURÇA
em face da sentença que a condenou pela prática do crime de
estelionato
, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, sob a alegação de que não restaram comprovados, nos autos, o
dolo específico
e a
autoria delitiva
, fundamentos que, a seu ver, deveriam ensejar a
absolvição com base nos incisos III, IV e VII do art. 386 do CPP
.

Pois bem.

Após acurado exame dos autos,
não acolho os fundamentos defensivos
, eis que entendo que o conjunto probatório reunido ao longo da instrução é
suficiente, coerente e firme
no sentido de
comprovar a autoria e a materialidade do crime
, bem como a
presença inconteste de dolo direto por parte da apelante
.

A conduta perpetrada pela ré
se amolda, com precisão, ao tipo penal do estelionato
, que exige: induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante o uso de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, com a finalidade de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

É exatamente esse o contexto delineado nos autos.

Durante toda a instrução criminal – tanto na fase inquisitorial quanto em juízo – as vítimas foram uníssonas em relatar a mesma estratégia de ação por parte da ré:
inicialmente, CHRISTIANE captava valores módicos, devolvendo-os com supostos “lucros”, o que levava as vítimas a confiarem nela
; na sequência, já com a confiança conquistada,
solicitava valores significativamente maiores, prometendo retornos exorbitantes e irreais, que jamais foram pagos
.

Transcrevo, a título ilustrativo, trecho do depoimento de
RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES
, que descreve com clareza esse mecanismo ardiloso:

“relatou que mantinha laços de amizade com a família da acusada, inclusive com o pai dela. Sempre que o encontrava, ele mencionava que sua filha, a acusada, e sua irmã desfrutavam de estabilidade financeira e que haviam comprado vários imóveis à vista. Em outubro de 2021, RAIONILVA recebeu uma mensagem da acusada dizendo que estava captando recursos com pequenos investidores. Dados os vínculos de amizade e acreditando no empreendimento, que lhe foi explicado, em fevereiro de 2022, investiu R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Os retornos eram de 10 a 15% sobre o investimento inicial, conforme uma tabela disponibilizada pela ré. Após esse primeiro investimento e o recebimento do valor aplicado, a acreditando na viabilidade do negócio, a vítima disse que compartilhou a proposta de investimento com pessoas próximas, amigos e colegas de trabalho, mostrando o áudio no qual explicava como o negócio funcionava. Devido a essa explicação, eles acharam a proposta muito interessante e fizeram investimentos. A vítima admitiu ter cometido o erro de envolver sua filha e o esposo dela nesses negócios, alegando que conhecia a família da acusada há mais de 30 anos e que a ré possuía vários imóveis, o que lhe dava certa segurança. Inclusive, o pai da acusada havia dito que a filha era empresária e que ela havia comprado um apartamento em Fortaleza com pagamento à vista. Como a vítima não desconfiava de forma alguma da denunciada, repassou todas essas informações para seus amigos. Em 17/02/2022, “investiu” a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no empreendimento de CHRISTIANE, que afirmou que em uma semana devolveria o valor com acréscimo de juros de 40%. Passada uma semana, a acusada devolveu o montante de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), correspondente ao investimento efetuado. Totalizando os valores de todas as vítimas, transferiram o montante de R$ 155.042,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quarenta e dois reais) para a acusada, e o retorno que recebeu da ré foi R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), parte dos quais foram reinvestidos no empreendimento, utilizado como artifício para ludibriar as vítimas com a promessa de pagar em 20 dias o valor investido mais o lucro. O último pagamento foi feito em 28 de fevereiro. A partir dessa data, a ré começou a dar desculpas, dizendo estar viajando, ter ido para a fábrica e não conseguir voltar, ou que seu filho estava doente. Diante dessa situação, a vítima pediu para a acusada devolver pelo menos o valor principal que foi investido. Ademais, segundo RAIONILVA, a acusada CHRISTIANE entregou-lhe cheques para pagamento dos valores investidos, mas todos retornaram da casa bancária por estarem desprovidos de fundos. Esses cheques eram referentes à conta de uma segunda empresa pertencente à YONARA CAMURÇA, subscritos pela própria YONARA, conforme [ID 88760014 – fls. 01, 02, 03, 04, 05, 06]. Quando as devoluções dos valores aconteciam de fato eram feitas via PIX da conta de GIOCONDA para a conta em nome de RAIONILVA. Porém, quando se aproximava do dia 28 de fevereiro, quando os valores a serem devolvidos eram maiores, RAIONILVA pediu à ré que fizesse o depósito direto na conta de cada um dos investidores, fornecendo as contas, os valores e as datas para o depósito. Como isso não foi feito conforme solicitado, RAIONILVA ligou para YONARA CAMURÇA, informando que CHRISTIANE lhe devia o valor que deveria ter sido pago em 05 de março, e que os cheques foram depositados na conta, mas no dia seguinte foram devolvidos, e como não foram pagos, estava disposta a tentar uma via extrajudicial. Se isso não fosse possível, recorreria à via judicial.”

A tática adotada pela ré é conhecida e, infelizmente, comum em esquemas fraudulentos: um “
ensaio de retorno inicial
” — ou seja, devolve-se uma quantia simbólica com juros aparentemente viáveis (10%, 15%, até 40%) —, com a clara
intenção de conquistar a confiança da vítima e estimular novos aportes
. A partir desse ponto, inicia-se a verdadeira fraude, com
valores vultosos sendo solicitados sob a promessa de lucros irreais (até 100%)
, e a posterior
inadimplência dolosa
.

Outras vítimas, como
CARLA BARBOSA, SANDRO FONSECA e BRUNO SERIQUE
, confirmam essa mesma sequência: confiança, promessas absurdas, aportes elevados e não pagamento. Há ainda o agravante do uso de
empresas em nome de sua irmã (YONARA)
como
fachada para dar legalidade ao esquema
, além da
emissão de cheques sem fundo como último artifício enganoso
, quando pressionada a quitar os valores.

Essa prática foi bem sintetizada no parecer do Ministério Público, que destaco:

“A apelante, de forma consciente e voluntária, utilizou-se desse engodo para induzir as vítimas em erro e obter para si as vantagens ilícitas. O dolo é evidente e antecede o recebimento dos valores, não se tratando de um mero inadimplemento contratual posterior. [...] A promessa de rentabilidade absolutamente incompatível com qualquer investimento lícito já constitui o ardil necessário à configuração do tipo
.”

Afirmo, que o argumento defensivo de que a ré seria uma empresária apenas mal-sucedida
não resiste à prova produzida
. O crime de estelionato
não se confunde com mero inadimplemento civil
, pois aqui há fraude deliberada, estruturada
desde o início
, com finalidade ilícita, valendo-se da
relação de confiança com as vítimas
, da
omissão de informações reais
e da
promessa de ganhos irreais para ludibriá-las
.

A jurisprudência é sólida nesse sentido:

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE VENDA DE PLACA DE TÁXI INEXISTENTE. DOLO PREORDENADO CONFIGURADO. TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Consta dos autos que o réu prometeu vender uma autorização de táxi (placa ST-413/SMT) à vítima por R$ 19.000,00, valor que foi pago, mas sem que o bem fosse entregue ou o montante restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (ii) analisar eventual inépcia da denúncia; (iii) avaliar se a conduta configura estelionato ou mero inadimplemento civil; (iv) apurar a existência de provas suficientes para a condenação; (v) examinar a legalidade da dosimetria da pena; (vi) decidir sobre pedidos acessórios de justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise suficiente das provas e das teses defensivas. A alegação de ausência de fundamentação se confunde com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. A alegação de inépcia da denúncia não pode ser conhecida, pois está preclusa pela superveniência da sentença condenatória e pelo regular exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução.

5. O conjunto probatório comprova a presença de dolo preordenado, elemento que diferencia o estelionato do mero inadimplemento contratual. O réu simulou a condição de proprietário da placa, firmou contrato como “promitente vendedor” e, mesmo ciente da inexistência da autorização, recebeu os valores e manteve a vítima em erro, agravando seu prejuízo.

6. A prova testemunhal e documental é coesa e suficiente para sustentar a condenação. A versão do réu, além de contraditória, não é amparada por nenhum elemento objetivo nos autos.

7. A tese de “culpa recíproca” da vítima é irrelevante para o Direito Penal, que se concentra na conduta dolosa do agente e não na diligência da vítima.

8. A dosimetria foi adequada. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta, em razão das circunstâncias e consequências do crime, notadamente o elevado prejuízo financeiro e o risco jurídico a que a vítima foi exposta.

9. O pedido para recorrer em liberdade está prejudicado, pois já concedido na sentença. O pleito de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do estelionato exige a demonstração do dolo preordenado, que se revela quando o agente, desde o início, não tem a intenção de cumprir a obrigação assumida, utilizando o negócio como meio fraudulento para obter vantagem ilícita.

2. A superveniência de sentença condenatória impede o reconhecimento da inépcia da denúncia, quando a instrução transcorre regularmente e com ampla defesa.

3. A majoração da pena-base é válida quando fundamentada em consequências que extrapolam o tipo penal, como o agravamento do prejuízo ou a exposição da vítima a riscos jurídicos.

4. A concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade são matérias afetas à execução penal, quando não prejudicadas por decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171, caput; 59; 65, III, “d”; 156; CPP, arts. 41, 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, T6, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1825513/PA, T5, j. 02.09.2019; STF, RHC 172481/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.02.2021; TJ-PA, Ap. Crim. 0000787-04.2015.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, j. 10.06.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018222-03.2017.8.14.0051 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025)
”

Também o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 171 do Código Penal.

2. A defesa alega que o paciente faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 e que não restaram comprovados os elementos caracterizadores do delito, sustentando que a conduta não ultrapassa os limites do mero inadimplemento civil. Requer a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de estelionato está caracterizado, considerando a alegação de que a conduta do paciente não ultrapassa o mero inadimplemento civil e se há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, não analisada pelo Tribunal de origem.

III. Razões de decidir

5. A análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância e de concessão do indulto natalino não pode ser realizada, pois o acórdão impugnado não se manifestou a respeito, o que importaria em supressão de instância.

6. O crime de estelionato está caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante induzimento em erro por meio fraudulento, conforme demonstrado pelas provas orais e documentais.

7. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com os limites do habeas corpus.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discussão sobre a existência de dolo específico no crime de estelionato é matéria de prova, inapreciável na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A análise de pleitos não apreciados pelo Tribunal de origem importa em supressão de instância. 2. O crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, não se confundindo com mero inadimplemento civil.

3. A discussão sobre dolo específico no estelionato é matéria de prova, inapreciável em habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/5/2023; STJ, AgRg no HC 871.088/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/2/2024; STJ, AgRg no HC 899.156/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/5/2024.
(HC n. 957.092/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)”

Por outro lado, a
confissão parcial da ré CHRISTIANE ALBUQUERQUE CAMURÇA
, prestada em juízo,
reforça a conclusão condenatória
, na medida em que ela própria admite a captação dos valores, a promessa dos retornos, a não devolução dos aportes e o uso das empresas em nome de sua irmã. Veja-se:

“que trabalha no ramo de confecções há anos e que possui uma empresa em Belém que pode estar inativa devido a possíveis débitos. Além disso, mencionou que abrir uma segunda empresa em seu nome como uma sociedade limitada acarretaria altos impostos, por isso pediu que sua irmã abrisse a empresa em seu nome, embora ela não tenha participação efetiva na empresa. CHRISTIANE admitiu que de fato captava recursos e justificou o não pagamento dos valores investidos pelas vítimas como resultado do cuidado dedicado ao seu filho e a um grande pedido da Mec e da Natura de 900 mil ecobags para entrega em outubro. Ela comprou o tecido para fabricar as ecobags e planejava pagar cada investidor conforme recebesse os pagamentos dos clientes, mas Raionilva não aceitou essa proposta, argumentando que isso poderia dar a entender que ela estava enganando-os. Explicou que usou a conta VK para fazer o pagamento porque essa conta é utilizada para serviços externos, como criação, enquanto a conta GIOCONDA é usada para vendas no atacado e fabricação. Quanto aos cheques sem fundos, CHRISTIANE alegou que sua gerente havia prometido realizar a operação financeira sem sua presença, utilizando sua conta poupança de Barueri, que estava em nome de seu filho. Ela reiterou que o atraso nos pagamentos não foi resultado de um golpe intencional, pois recebeu parte do pagamento referente ao investimento das vítimas, mas optou por utilizar os recursos para comprar o material necessário para confeccionar as ecobags, comprometendo-se a realizar os pagamentos assim que recebesse os valores devidos. CHRISTIANE negou ter mencionado a Raionilva que possuía vários imóveis, mas ofereceu seu apartamento em Fortaleza como garantia. Ela afirmou possuir contrato com a Mec, porém, apenas o pedido da Natura, e explicou que não pôde entregar os produtos devido à sua prisão. Ela ainda mencionou que tinha compromissos de entrega agendados para o dia 30 de maio e 11 de junho com a Mec.”

Ressalto, desde já, que, conforme a
Súmula 545 do STJ
, essa confissão,
obriga o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal
,
— tema que será abordado em tópico específico.

Prosseguindo na análise da prova oral, verifico que
todas as vítimas
, sem exceção, narraram
o mesmo padrão de comportamento da ré
, o que reforça, de forma contundente, a existência de um
esquema fraudulento estruturado e reiterado
, afastando por completo qualquer alegação de mero inadimplemento civil.

Passo à transcrição das declarações colhidas sob o crivo do contraditório, conforme constam dos autos:

Declaração de CARLA PONTES BARBOSA:

“filha de RAIONILVA, após ser informada por sua genitora sobre os investimentos que ela realizava com a acusada CHRISTIANE, os quais rendiam juros altos e em que sua mãe tinha confiança devido ao conhecimento prévio da família da acusada, interessou-se pela proposta. Assim, ela e seu esposo efetuaram empréstimos pessoais em suas contas bancárias, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta que foi transferida para a conta da denunciada YONARA via PIX, com a chave fornecida por CHRISTIANE por meio de conversas no WhatsApp. Após CARLA receber o valor de CHRISTIANE, sem receber nenhum juro do investimento, a ré ofereceu uma nova proposta com juros um pouco mais elevados. Diante dessa nova oferta, CARLA BARBOSA transferiu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a referida conta, obtendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) de lucro. Entretanto, CHRISTIANE pediu mais valores. CARLA reinvestiu o lucro de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e utilizou seu cartão de crédito para pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por meio de um link fornecido pela acusada CHRISTIANE. Além disso, seu marido transferiu para CHRISTIANE o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém CHRISTIANE não devolveu os valores conforme combinado. As desculpas dadas foram que o filho estava internado, que não poderia sair de perto do filho e que o dinheiro estava na conta do filho menor e não poderia ser movimentado. A denunciada adiou indefinidamente a data do depósito. Ao pesquisar e descobrir o histórico processual de CHRISTIANE, CARLA percebeu que havia caído em um golpe, então registrou um boletim de ocorrência na delegacia juntamente com outras vítimas da ré. Soube que a denunciada residia no interior de São Paulo e estava constantemente viajando para comprar confecções, mas não sabia para quem vendia seus produtos. CHRISTIANE afirmou que precisava de mais investidores no período de outubro a fevereiro, pois não conseguia comprar as confecções apenas com seu próprio dinheiro. No entanto, a partir de março, com a demanda menor, conseguia fazê-lo sozinha.”

Esta narrativa repete o mesmo padrão:
pequeno aporte inicial que gera confiança
, seguido de
depósitos expressivos
, e, por fim,
inadimplemento doloso
, com justificativas evasivas e contraditórias.

Declaração de SANDRO FONSECA FERREIRA:

“CHRISTIANE, uma vez que, segundo RAIONILVA, a ré era de boa família e tinha boa condição financeira, segundo o que soube pelo pai da acusada, de modo que SANDRO, com os diversos depósitos efetuados, sofreu prejuízo no valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), que também foi depositado na supracitada conta da irmã de CHRISTIANE. O primeiro depósito foi feito no dia 03 de fevereiro de 2022 no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). No dia 07 de fevereiro de 2022, este valor foi devolvido à vítima, e no mesmo dia depositou mais R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), fazendo um total de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). No dia 09 do mesmo mês, fez mais dois depósitos: um de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e um de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois tinha a promessa de um lucro de 40% sobre o valor investido. Segundo a vítima, era dito que quanto maior o valor depositado, maior seria o lucro. Por último, a vítima SANDRO disse que percebeu que era um golpe quando a ré demorou muito para pagá-los, pois ultrapassou a data máxima estipulada, que seria após o carnaval. Decidiu posteriormente representar criminalmente contra a denunciada em razão dos cheques depositados pela ré e assinados por sua irmã voltarem. Não sabe se as irmãs trabalhavam juntas, mas que a empresa estava no nome de YONARA.”

A fala do ofendido reforça o
uso de conta de terceira pessoa (YONARA)
, dando aparência de legalidade, além da
entrega de cheques sem provisão
, típico ardil de manutenção do erro, bem como,
ausência de qualquer atividade real
que justificasse as promessas de lucro.

Declaração de EDILMA MARIA PANTOJA DA SILVA:

“soube dos investimentos propostos pela ré por meio de RAIONILVA, que mostrou as planilhas com os lucros e datas de devolução dos valores e disse confiar na ré por conhecer toda sua família. Após pesquisa sobre a empresa, viu que de fato existia e que se tratava de um investimento, pois havia uma utilidade. EDILMA esclareceu que no primeiro investimento, com depósito efetuado na conta de RAIONILVA, o qual foi posteriormente destinado à conta da acusada YONARA, obteve sucesso. Porém, na segunda operação, efetuada seguindo o mesmo formato, no dia 23/02/2022, efetuou dois depósitos totalizando R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), mas não teve retorno do investimento. Percebeu que era um golpe quando a denunciada começou a inventar desculpas para não pagar, e quando pagou, os cheques eram sustados.”

Como visto, a vítima identifica com clareza a lógica fraudulenta:
os primeiros pagamentos não eram prova de legitimidade
, mas
um artifício para manter o engano
, típica conduta que caracteriza o
animus fraudandi
.

Declaração de BRUNO FABRÍCIO BRASIL SERIQUE

“que soube do negócio por meio de RAIONILVA, com quem trabalha há muito tempo, que lhe explicou que a ré trabalhava com a exportação de roupas, que comprava o tecido, fazia as peças e exportava. Disse que já tinha clientes certos e que eram internacionais, por isso recebia em dólar, e a partir desse lucro transferia para os investidores. A vítima disse que, objetivando obter os benefícios que as outras vítimas auferiram, no dia 16/02/2022, depositou a importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) na conta GIOCONDA MODA EIRELI, de titularidade de YONARA, e posteriormente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta de RAIONILVA, pois a ré pagaria 100% de juros aos investidores. Disse que quando os cheques sem provisão de fundos eram dados a título de devolver os valores para RAIONILVA, eram feitos no nome de VK DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA, também de titularidade de YONARA, ao invés de GIOCONDA MODA EIRELI. A vítima disse que pesquisou o nome de YONARA e descobriu que ela possui outras duas empresas ativas, totalizando quatro no total. Disse que soube que a empresa GIOCONDA continua ativa nas redes sociais e que a modelo é YONARA, por isso acredita na participação desta no golpe. Informou que teve um prejuízo total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e não recebeu os valores de volta.”

Este depoimento deixa patente as
promessas absolutamente irreais (100% de lucro)
,
envolvendo empresas de fachada, usando a estratégia de protelação por meio de cheques sem fundos
.

Contata-se que a prova oral colhida em juízo aqui colacionada, revela um
padrão inequívoco e linear
, sem contradições, que demonstra
promessas irreais de lucro
(40% a 100% em alguns dias),
pagamento inicial para ganhar confiança
(ardil clássico),
captação de valores elevados
após consolidada a confiança,
uso de contas de terceiros e empresas de fachada, entrega de cheques sem fundos.

Portanto,
este conjunto probatório, coerente e firme,
não deixa qualquer dúvida quanto à autoria e ao dolo direto da ré
. Ao contrário do alegado pela defesa, a ré
não enfrentou mero problema empresarial
—
ela estruturou uma fraude deliberada
, com etapas bem definidas e reiteradas, apta a caracterizar plenamente o crime de
estelionato (art. 171,
caput,
do CP)
.

Nesses termo, mantenho a condenação nos termos da sentença.

DA REINCIDÊNCIA e DA CONFISSÃO

Passo à análise da dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Antes de mais, colaciono trecho da sentença na parte que interessa:

“Estelionato - artigos 171, caput

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade da ré é elevada, por ter se aproveitado de uma relação de confiança havida com uma das vítimas, para induzi-la a buscar captar mais pessoas para a prática delitiva.

Antecedentes: em consulta aos Sistemas verifico que a ré possui condenação criminal com trânsito em julgado no ano de 2020, sendo reincidente, conforme processo de execução nº 2002006-71.2022.8.14.0401, motivo pelo qual valorarei somente na 2ª fase da pena. Conduta social e Personalidade são dados inerentes aos acusados que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie Circunstâncias do fato criminoso: comuns ao modus operandi empregado (neutra);

Consequências extrapenais foram graves, considerando os prejuízos elevados para as vítimas (negativa);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, estabeleço a
pena base privativa de liberdade em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e Multa de 12 (doze) dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

A ré é reincidente, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia.

Não há circunstância atenuante.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Não há causa de aumento que milite em desfavor da ré, ou mesmo causa de diminuição que milite em seu favor. Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia.

Do concurso formal

Diante dos 05 patrimônios violados, aumento a pena em 1/3, totalizando 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta à ré deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, considerando sua reincidência.”

A defesa sustenta, em primeiro lugar, que a agravante da reincidência não deveria incidir, sob o argumento de que a condenação anterior da apelante data do ano de 2012.

Entretanto, não assiste razão à tese defensiva.

Conforme consta nos autos, e em consulta ao Sistema eletrônico de execução unificada – SEEU, consta que o trânsito em julgado da ação 2002006-71.2022.8.14.0401 somente ocorreu no ano de 2020, e os fatos que ensejaram a presente ação penal ocorreram em 2022. Assim, não houve o decurso do prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, o que impõe o reconhecimento da reincidência.

Assim, correta a aplicação da agravante e deve ser mantida.

Todavia, também é relevante o
pedido subsidiário da defesa, no sentido de que se reconheça a atenuante da confissão espontânea e se proceda à sua compensação com a agravante da reincidência.

Tal pleito merece acolhida.

Com efeito, a sentença recorrida expressamente utilizou o interrogatório da ré como elemento de convencimento judicial, reconhecendo que ela confessou os fatos narrados na denúncia, embora com justificativas. Desse modo, encontra-se presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão é utilizada para formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida como atenuante".

Ainda, conforme fixado pelo
Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça:

"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

Na hipótese dos autos, a ré é reincidente, mas não multirreincidente. Portanto, é cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Assim, passo a readequação da pena:

Na primeira fase,
uma vez que não houve modificação, razão pela qual mantenho a fixação da pena-base em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e Multa de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase,
efetuo a compensação integral entre a confissão e a reincidência, de modo que a pena intermediária não sofre alteração em razão dessas circunstâncias.

Na terceira fase,
não há causa de aumento que milite em desfavor da ré, ou mesmo causa de diminuição que milite em seu favor. Assim,
fixo a pena definitiva
em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e multa de 12 (doze) dias multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia.

Mantenho o aumento da pena na fração de 1/3, pelo reconhecimento do concurso formal de crimes (5 patrimônios violados), totalizando a pena em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo para cada dia-multa, que a torno concreta e definitiva.

Diante da reincidência, mantenho o regime de cumprimento da sentença no semiaberto, conforme justificado na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e promover sua compensação integral com a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, reduzindo a pena privativa de liberdade para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
mantendo, quanto ao mais, a condenação tal como fixada na sentença, inclusive o
regime inicial

semiaberto
de cumprimento da pena.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026